Tribunal: TJSP
Processo: 0015275-79.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0015275-79.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
AVANIR PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto por Avanir Pereira da Silva, mantendo-se, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U,", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Apelação Criminal no 0015275-79.2016.8.26.0405
Comarca de Osasco - 1a Vara Criminal
Apelante: Avanir Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35471

EMENTA:- PELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1o,
INCISO III, C.C. ARTIGO 71, “CAPUT”,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL DA NULIDADE
DA SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE OS
MEMORIAIS
APRESENTADOS
POR
PROMOTORA QUE NÃO PARTICIPOU DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL,
GERANDO
PREJUÍZO AO APELANTE - O simples fato de
dois promotores distintos terem atuado no feito
um deles oferecendo a denúncia e alegações finais e
o outro participando da audiência de instrução e
julgamento
, por si só, não tem o condão de
nulificar o processo, uma vez que o princípio do
promotor natural visa impedir a designação de
membro do Parquet com finalidade de processar
pessoa ou caso específico, criando situação de
desigualdade apta a caracterizar a figura do
"acusador de exceção", o que não se vislumbra na
espécie.
ABSOLVIÇÃO
-
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PROVAS CONTUNDENTES - AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS

MANTIDA A CONDENAÇÃO.
QUALIFICADORA.
AFASTAMENTO.
INVIABILIDADE. Inviável o afastamento da
qualificadora do inciso III, do § 1o, do artigo 168
da Lei Penal, eis que o agente cometeu a infração
penal
prevalecendo-se
da
sua
profissão
de
advogado.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO
MÍNIMO
LEGAL

VALORAÇÃO
OBJETIVA E CONCRETA MANUTENÇÃO DA
ELEVAÇÃO - A valoração das circunstâncias
judiciais de forma objetiva e concreta importa em
elevação da pena-base acima do mínimo legal.
REDUÇÃO PENA DE MULTA VALOR DO DIA-
MULTA -Mantido.
DESBLOQUEIO
DO
VEÍCULO
E
CONTA
BANCÁRIA Inviabilidade Art.143 do CPP.
Recurso improvido.

Vistos.

1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Avanir Pereira da Silva contra a r. sentença datada de 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
de setembro de 2019, proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara
Criminal da Comarca de Osasco que o condenou cumprir, em
regime inicial aberto, pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, por incurso nas
penas do artigo 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal,
substituindo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos consistente na prestação de serviços à comunidade por igual
prazo e pagamento de pena pecuniária no importe de 1 (um) salário
mínimo à A.A.C.D. de Osasco/SP. (fls. 174/180).
A
defesa
em
preliminar,
requer
a
absolvição, alegando fragilidade das provas e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do inciso III, do artigo 168, do Código
Penal (fls.195/200).
Em contrarrazões a d. Promotoria de
Justiça pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 203/207).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento (fls.215/217).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 30 de
outubro de 2015, no município e Comarca de Osasco, Avanir
Pereira da Silva, apropriou-se de R$ 31.723,90 (trinta e um mil,
setecentos e vinte e três reais e noventa centavos) pertencente à
vítima Francisco Marques da Silva.
Segundo o apurado, no ano de 1997 a
vítima, devidamente assistida por seu procurador legal, o advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Avanir, ora averiguado, ingressou com ação trabalhista em desfavor
da Prefeitura de Osasco, vindo a ser decidido, no ano de 2015, o
pagamento de R$ 31.815,12 em favor da vítima.
O alvará de depósito do referido processo
foi lançado aos 28 de outubro de 2015.
Ocorre que, aos 30 de outubro de 2015, o
dito valor foi resgatado por Avanir, em sua conta no Banco do
Brasil, ag. 0637, conta 0104550-4, conforme comprovantes às fls.
08/09.
A partir desta data, Avanir passou a
postergar os esclarecimentos à vítima, sendo que apenas efetuou um
depósito de R$ 2.000,00, comprometendo-se em transferir o
restante, entretanto, furtou-se dos contatos com esta, apropriando-se
indebitamente do restante do valor.
A denúncia foi oferecida aos 10 de abril de
2018 (fls.71/72), sendo a mesma recebida em 16 de abril de 2018
(fls. 74/75).
O apelante foi citado e apresentou defesa
preliminar (fls.114 e 115/116).
A r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público em 24 de setembro de 2019 (fls.192).
A
materialidade
do
delito
esta
demonstrado pela portaria (fls.02/03), boletim de ocorrência de
autoria conhecida (fls. 04/05) e documentos (fls.10/11) e, pela
prova produzida nos autos.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
foi contatado por Francisco para prestação de serviços advocatícios
em 1997, quando era advogado do sindicato. Trabalhava
terceirizado e o sindicato cobrava 15%. Em 2001 saiu do sindicato e
vários clientes o contrataram para prosseguir nos processos. A
vítima também começou a ir a seu escritório e a atendeu umas cem
vezes nesses vinte anos. Fez com ela contrato verbal de honorários
e que continuaria como advogado na ação trabalhista. Nesta ação,
recebeu trinta e um mil reais e pouco e quando foi fazer o
pagamento, a vítima não queria aceitar o acerto de contas, pois não
queria o desconto dos honorários. A vítima disse que iria
providenciar uma ação. Não fez o depósito do valor devido sem os
honorários porque resolveu aguardar a ação promovida pela vítima.
A vítima e a filha inclusive foram na Delegacia. Eles promoveram
uma ação de prestação de contas em andamento na 2a Vara Cível da
qual só agora foi citado. Realmente entregou dois mil reais porque
no dia que não conseguiram o acerto das contas a vítima mencionou
que estava em situação difícil e então entregou este dinheiro. O
acordo verbal dos honorários era de 30% (fls. 139).
A vítima Francisco relatou que contratou
os serviços do advogado Avanir para uma ação trabalhista em 1996.
Desta ação recebeu valor de trinta e um mil e poucos reais, a ser
pago por precatórios pela Prefeitura de Osasco. Foi no Fórum
Trabalhista e soube que o precatório havia sido pago. Foi com sua
filha e foram até o Banco do Brasil para receber. Foram informados
que o valor havia sido depositado e pago para o advogado
e então seguiram para o escritório de Avanir. Ele não estava lá e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Miro informou que ele estava chegando. Aguardaram 30min e
Avanir não chegou. Miro telefonou e Avanir disse que iria chegar
em breve. Ouviu quando Avanir perguntou se estava e Miro
respondeu que sim. Seis minutos após Avanir ligou para Miro e
disse que estava passando mal e iria ser medicado na Policlínica
pedindo para que voltasse no dia seguinte. No mesmo dia,
retornaram ao escritório e Miro disse que Avanir tinha chegado. Viu
Avanir na sala e ele ficou ali por 10min. Depois saiu para conversar
e comentou que o processo já tinha saído, mas não falava que tinha
recebido. Sua filha disse que então fosse ao banco para passar a
quantia para seu pai. Avanir disse que não iria ao banco naquele dia
e que só iria no dia seguinte. No dia seguinte, não retornou ao
escritório. Avanir ligou e não estava. Avanir não quis falar com sua
filha, dizendo que só falaria consigo. Não procurou Avanir. Em
outro dia, quando estava no centro cultural, viu Avanir saindo e
trocaram duas palavras. Avanir só lhe depositou dois mil reais e não
lhe pagou mais nenhum valor até hoje. Não procurou mais por
Avanir. Quando ingressou com o processo trabalhista o trabalho de
Avanir era gratuito porque era do sindicato, do qual fazia parte.
Pelo o que teve conhecimento, Avanir nunca deixou de ser
advogado do sindicato, mesmo estando no escritório dele. Até
determinada fase, era atendido por Avanir no sindicato. Depois,
quando ele saiu do sindicato, quando precisava falar do processo,
ele ia até o escritório. Não tem conhecimento de depósito de R$
24.925 em ação cível (fls. 137/138).
Diante da prova coligida no decorrer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
instrução, concluo que os depoimentos prestados são precisos em
detalhes e denotam verossimilhança, sendo, portanto, harmônicos e
convergentes entre si. Há coerência e precisão na descrição dos
acontecimentos, sendo que as provas produzidas são congruentes
com os fatos descritos na exordial. Aliás, a autoria do delito em
epígrafe por parte do denunciado Avanir Pereira da Silva restou
estreme de dúvidas, aliás confessada pelo mesmo, confirmando que
não efetuou a transferência do valor devido à vítima, apropriando-se
desse, utilizando-se a frágil e insustentável justificativa de que o
manteve por discordância nos valores a serem pagos à título de
honorários advocatícios.
Com efeito, constato que houve a prática
da apropriação indébita por parte do réu
em razão de profissão,
consistente na quantia de R$ 31.723,90 (trinta e um mil, setecentos
e vinte e três reais e noventa centavos) pertencente à vítima
Francisco Marques da Silva.
Além disso, tenho que não há razão para
que a palavra da vítima deva ser vista com ressalvas. Cediço que,
em se tratando de delitos desta natureza, a palavra da vítima, desde
que coerente e concatenada, deverá ser valorada com
preponderância, ainda mais quando esta for detalhada e convergir
com os demais elementos probatórios coligidos.
A saber:
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
ÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Existência do fato e autoria
suficientemente demonstradas pela prova produzida. Hipótese em
que o acusado, após trabalhar por três noites, como moto-boy,
para o lesado, que possui uma tele-entrega de pizzas, abandonou o
serviço, não restituindo os bens descritos na peça vestibular (um
baú específico de motocicleta para entrega de pizza, 2 bolsas
térmicas e R$ 80,00 pela entrega de 4 pizzas), que detinha pela
função exercida, informando ter sido vítima de um furto, o que se
provou ser inverídico, porque funcionária do estabelecimento, após
os fatos, viu o agente tripulando sua motocicleta. Relato da vítima
que, nas duas fases de ausculta e em depoimentos bastante
precisos, afirmou que conseguiu falar com o increpado, depois do
evento, solicitando a devolução dos bens e que ele se comprometeu
a entregá-los, não o fazendo até hoje, entretanto. Suficiência da
palavra da vítima para embasar o édito condenatório, por sua
consistência e coerência, não havendo qualquer elemento nos
autos, que justificasse imputação falsa. Réu que se fez revel, não
apresentando tese de defesa, nem na inquisitorial, nem em juízo.
Prevalência
do
voto
majoritário.
Condenação
mantida.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. POR MAIORIA.
(Embargos Infringentes e de Nulidade No 70041037946, Quarto
Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Fabianne Breton Baisch, Julgado em 27/05/2011)”.
A conduta típica configurada não decorre
do simples fato de levantar a quantia na condição de advogado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
poderes especiais, mas, sim, de valer-se da profissão para apropriar-
se, de forma ilícita, como se dono fosse, de valor de cliente, oriundo
de ação cível, por longo lapso temporal, sem repassar o numerário
que a outrem pertencia ou adotar qualquer providência nesse
sentido, apesar das diversas suplicas da vítima, realçando o dolo
com que se norteou.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PRATICADA
EM
RAZÃO
DE
EMPREGO.
PRELIMINAR.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PROVA
ORAL.
ÂNIMO
DE
APROPRIAÇÃO DE VALORES ALHEIOS. COMPROVAÇÃO.
CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM
UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) Nos crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima adquire especial relevância, quando harmônica e
condizente com as demais provas dos autos (Acórdão n.766209,
20090710340293APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor:
CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de
Julgamento: 27/02/2014, Publicado no DJE: 07/03/2014).
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, EM
RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRELIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
DE NULIDADE DO FEITO POR QUEBRA DE ISONOMIA E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram
suficientemente demonstradas pela prova produzida nos autos.
Embora o réu tenha assegurado que reteve o crédito a que a vítima
tinha direito como forma de pagamento da verba honorária a ele
devida, sua versão ficou isolada e carente de verossimilhança,
evidenciando-se que ele, na posição de advogado, apropriou-se de
dinheiro que deveria ser repassado à sua cliente. ” (Apelação-
Crime, No 70080781784, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em:
31-07-2019).
"APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 168, § 1o, INC. III.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. EXISTÊNCIA DO FATO
E AUTORIA. Acusado que, em razão de sua profissão, na posição
de advogado da ofendida, recebeu e se apropriou indevidamente da
quantia de R$ 30.000,00, paga em decorrência do cumprimento de
um acordo judicial em que a mesma figurava como credora,
deixando de efetuar o devido repasse e omitindo informações
acerca da liberação do numerário . Existência e autoria do fato
comprovadas e incontestes. Condenação mantida.” (Apelação
Crime, No 70079221461, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em:
25-07-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Observa-se que as diferentes respostas
dadas pelo réu, durante o tempo em que ficou de posse do dinheiro
da vítima, tinham a nítida intenção de se apropriar indevidamente
de quantia que, na condição de advogado, não lhe pertencia.
Se de fato tivesse munido de boa intenção,
o réu, desde o início, por ocasião do depósito da quantia em juízo
pela Prefeitura de Osasco, poderia ter mencionado ao réu, em
alguma das diversas vezes que ela esteve em seu escritório, que já
havia levantado o dinheiro, mas preferiu omitir a verdade,
utilizando-se de argumentos vazios para pessoa que desconhece o
trâmite processual, exclusivamente para manter-se na posse de
quantia que jamais lhe pertenceu.
Dessa forma, as circunstâncias do caso
evidenciam o dolo do recorrente, que, na condição de advogado
contratado por pessoa leiga, deu destinação diversa à valor que
recebeu de seu cliente, sem que ele soubesse. Os depósitos
posteriores dos valores, quando já proposta a ação penal, somente
denota o dolo de apropriar-se de coisa alheia, da que tinha posse em
razão da sua profissão e, de qualquer forma, não ilide ou
descaracteriza o crime.
Assim, em que pesem os argumentos
deduzidos pelo apelante, ressalta-se que o pleito absolutório não
merece prosperar, uma vez que o conjunto probatório presente nos
autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
materialidade do crime descrito na inicial.
A saber:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
CAUSÍDICO QUE RECEBE VALORES PERTENCENTES A SEU
CLIENTE E NÃO OS REPASSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE
SE MOSTRA INVIÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. IIIDO § 1o DO ART.
168 DO CÓDIGO PENAL PLENAMENTE CARACTERIZADA.
"Com base no art. 168, § 1.o, III, do CP, responde por apropriação
indébita o advogado que levanta quantia pertencente a seu cliente,
e, injustificadamente, não lhe encaminha, imediatamente, o
numerário, ainda que posteriormente venha a restituir o dinheiro
(RT 760/574)"(Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal interpretado.
6. ed., São Paulo: Atlas, 2007. p. 1528) [...](Apelação Criminal n.
2010.001204-4, de Brusque, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko,
j.04/05/2010).
Dessa maneira, do conjunto probatório
carreado ao feito, detrai-se que restou comprovada a autoria da
prática da apropriação indébita, não havendo como prosperar a tese
de que a denunciada não teve dolo no seu agir, bem como não há
nos autos elementos suficientes para ensejar um decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
É sabido que, sendo o acusado profissional
da área jurídica, sabedor das leis, caberia a este exercitar o seu
direito por meio da via legal, não sendo cabível que, por livre e
espontânea vontade, este promovesse ilicitamente a posse da
quantia devida ao seu cliente, ora vítima, sem que tivesse a
autorização desta.
Sobre o assunto:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ARTIGO 168 § 1o, III DO CÓDIGO
PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
AUTORIA DO DELITO
NÃO PROVIMENTO - AUTORIA
INCONTROVERSA QUE RECAI SOBRE A PESSOA DO
APELANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO PERTENCENTE A VÍTIMA E
RECEBIDOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO EM RAZÃO DE
ACORDO FIRMADO EM DEMANDA CÍVEL - INVERSÃO DO
ANIMUS
CARACTERIZADA
-
APELANTE
QUE
AGIU
ARBITRARIAMENTE COMO SE DONO FOSSE DEIXANDO DE
REPASSAR OS VALORES À VÍTIMA
(...) (TJPR. AC
1.149.681-6. 5a C. Crim. Rel. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo.
Julg.08.05.2014).
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
APELO
MINISTERIAL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ADVOGADO QUE NÃO
REPASSOU
OS
CRÉDITOS
ADVINDOS
DA
AÇÃO
TRABALHISTA PARA O CLIENTE. TIPICIDADE DO CRIME -
APROPRIAR-SE DA COISA DE OUTREM COMO SE SUA
FOSSE. DELITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. MEDIDA
QUE SE IMPÕE. (...) (TJPR. AC 1.121.891-4. 5a C. Crim. Rel.
Maria José de Toledo Marcondes. Julg.30.01.2014).
APELAÇÃO CRIMINAL
RECURSO
DEFENSIVO

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA

PROVAS
ROBUSTAS DA AUTORIA CONDENAÇÃO MANTIDA PENA-
BASE
READEQUAÇÃO
CULPABILIDADE AFASTADA

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
VALORAÇÃO MANTIDA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRAÇÃO DE 1/6
MANTIDA
PARCIALMENTE PROVIDO. I - Crime de
apropriação indébita restou configurado no momento em que o réu
se apropriou do numerário devido à vítima, recebido na condição
de seu advogado e fez uso dele como se dono fosse, o que comprova
o animus rem sibi habendi na conduta. Robustez da prova
documental e testemunhal. A palavra da vítima, em crimes
patrimoniais, assume relevante valor probatório, quando coerente e
harmônico com os demais elementos probatórios produzidos sob a
garantia do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso
em
testilha.
(...)"
(
TJMS
.
Apelação
Criminal
n.
0005469-08.2014.8.12.0008, Corumbá, 2a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 24/04/2019, p: 26/04/2019).
Outrossim, no que tange à causa de
aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código
Penal, tenho que esta restou configurada no caso em testilha. Assim,
verifico que o réu valeu-se da sua condição de advogado,
devidamente constituído pela vítima, para perpetrar o delito, ou
seja, apropriou-se do montante de forma indevida, sem repassar ao
seu cliente, caracterizando, portanto, a incidência da referida causa
de aumento de pena.
Outrossim, é perceptível que, somente em
razão da atividade que exercia foi possível o acusado apropriar-se
indebitamente dos valores que estavam em sua posse.
Eis a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO
- CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 168, § 1o, INC. III,
DO CP - INCIDÊNCIA -SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS -
POSSIBILIDADE -RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - Se o
agente se apropria de coisa alheia móvel, da qual tem a posse em
razão de seu ofício, emprego ou profissão, a incidência da
majorante descrita no art. 168, § 1o, inc. III, do CP, é medida
imperativa. [...] (TJ-MG - APR: 10313130011981001 MG ,
Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 19/08/2014,
Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
Publicação: 25/08/2014).
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (CP,
ART. 168, § 1o, III). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DOSIMETRIA DA
PENA. PENA-BASE. MOTIVOS INERENTES AO TIPO (LUCRO
FÁCIL). CULPABILIDADE COMO FUNDAMENTO DA PENA
(CONSCIÊNCIA
DA
ILICITUDE).
CIRCUNSTÂNCIAS
(PROFISSÃO). REFORMA EX OFFICIO DA SENTENÇA. APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM CORREÇÃO
DE PARTE DA PENA DE OFÍCIO. 1- "Comprovada à
apropriação indébita de valores por parte do agente, que tinha sua
posse ou detenção em razão de ofício, mister é sua condenação nas
sanções do art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal". [...] (TJ-PR -
ACR: 6606360 PR 0660636-0, Relator: Rogério Etzel, Data de
Julgamento: 05/05/2011, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação:
DJ: 635).
Ademais, pelo fato de haver uma relação
da atividade profissional do apelante com a vítima, o que facilitou a
prática delitiva, o reconhecimento dessa causa de aumento deve ser
mantido.
Dessa
forma,
de
rigor
manter
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
condenação do acusado pelo delito de apropriação indébita,
majorado em razão da profissão, afastando todas as teses da defesa.
Ressalto, que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
A MMa. Juíza sentenciante fixou a pena-
base sob o seguinte fundamento e não merece reparo:
“Conclui-se, pois, pela procedência da ação
penal e consequente condenação de Avanir Pereira da Silva por incurso nas
penas do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
Na valoração da culpabilidade da agente, noto,
primeiramente, que a intencionalidade dolosa com que atuou não se revelou
exagerada para este tipo de delito.
Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
d, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado
transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal
faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-
base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso: (...).
É tecnicamente primário.
Considerando estes elementos referenciais e o
que mais consta do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em seu
mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias
multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente á época do delito.
Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea
d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35471
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015275-79.2016.8.26.0405
OSASCO
dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 231. Não há outras atenuantes. Não há
agravantes. Em razão da causa de aumento de pena (artigo 168, § 1o, inciso
III, do Código Penal), exaspero a pena em um terço, o que resulta pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
calculada pela unidade mínima. Não há outras causas de aumento. Não há
causas de diminuição. Torno definitiva a pena aplicada à mingua de outras
causas legais de alteração.
Observando o disposto no artigo 33 e seguintes,
do Código Penal, em especial, fixo o regime aberto para o início do
cumprimento da pena.
Em se tratando de agente tecnicamente primário e
sem antecedentes, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade
por igual prazo e pagamento de pena pecuniária no importe de 1 (um) salário
mínimo à A.A.C.D. de Osasco/SP” (fls.179/180).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Avanir Pereira da Silva, mantendo-se, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator